Tribunal: TJDFT
Processo: 0704851-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Vistos etc. Consoante aferido mediante consulta ao sistema eletrônico de andamento processual, a ação monitória subjacente fora resolvida, sendo-lhe colocado termo, sem resolução do mérito, ante a composição extrajudicial concertada pelas partes acerca das questões que faziam seu objeto, nos termos do art. 485, inc. VI, do estatuto processual1. A resolução da ação principal repercute, como é cediço, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas, notadamente porque o almejado pelo agravante fora suplantado pela sentença que, diante do acordo formulado, extinguira a ação principal. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Custas pelo agravante. Retire-se o processo da pauta de julgamento do qual se encontra inserido. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 19 de maio de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 157860149 (fls. 197/198), Ação Monitória no 0740065-55.2022.8.07.0001.